Tribunal: TJDFT
Processo: 0715562-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. ADMISSÃO EM NOVO EMPREGO. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA DEVIDA ATÉ A EFETIVA INCLUSÃO DA BENEFICIÁRIA EM NOVO PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO PRECOCE INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, visando à manutenção da cobertura assistencial após o desligamento do vínculo empregatício, durante tratamento médico, bem como à condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se a operadora de plano de saúde coletivo está obrigada a manter a cobertura assistencial após a rescisão contratual, diante da continuidade de tratamento médico essencial à saúde da beneficiária e da posterior admissão em novo emprego; e (ii) se é devida indenização por danos morais em razão do cancelamento do plano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Assiste direito à manutenção da condição de beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial ao ex-empregado demitido sem justa causa, direito o qual é extinto, em caso de admissão do beneficiário em novo emprego (art. 30, § 5o, da Lei no 9.656/98). E, por novo emprego, compreende-se somente aquele que viabilize o ingresso do ex-empregado em um plano de assistência à saúde coletivo empresarial, coletivo por adesão ou de autogestão (RN ANS 488/2022).
4. Caso em que, comprovada a possibilidade de nova cobertura assistencial por ocasião de novo vínculo de trabalho somente após o cancelamento do plano anterior, conclui-se indevido o rompimento precoce da cobertura, sob pena de incorrer em violação à função social do contrato e à dignidade da pessoa humana, conforme melhor exegese conjugada do art. 30, § 5o, da L. 9.656/98 e da RN ANS 488/2022, bem como da tese firmada no Tema 1082 do STJ, que assegura a continuidade do tratamento até a alta médica, desde que o beneficiário arque com os custos.
5. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais danos ocorridos na esfera íntima da vítima, não podendo ser confundido com percalços, aborrecimentos corriqueiros, sob pena de sua banalização. A mera alegação de abalo emocional decorrente da frustração da expectativa de prorrogação de cobertura, sem demonstração de violação a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de falha na prestação do serviço.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X. CC, art. 12, caput; art. 927, caput. CPC, art. 373, inc. I; art. 1.012, caput e § 1o, inc. V; art. 1.013; L. 9.656/98, art. 30, § 5o. RN ANS 488/2022, art. 4o, art. 26, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 1082, j. 23.6.2021. STJ, ProAfR no REsp 2.165.670/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 10.6.2025, p. 24.6.2025